Tribunal: TJPA
Processo: 0807164-55.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807164-55.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
. IRMÃO. MERA RETIFICAÇÃO DE REGITRO. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sabe-se que, nos termos do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei n.º 5.008/1981), a Vara de Família tem competência para processar e julgar demandas relativas ao reconhecimento de paternidade. Por outro lado, ao Juízo de Direito de Registros Públicos compete a demanda que diretamente se refira ao registro público
[1]
.

2.

Ademais, nos termos da
Lei n.º 8.560/1992, a averiguação oficiosa da paternidade (que seria de competência da Vara de Registros Públicos) pressupõe que o suposto pai esteja vivo, para que voluntariamente reconheça a paternidade, o que não é o caso.

3.

Desse modo, considerando a pretensão de que haja o reconhecimento da paternidade

pelo herdeiro do
de cujos
, entendo que o Juízo da 2ª Vara da Família é competente para dar continuidade no feito.

4.

Conflito conhecido e provido.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO,
declarando que

a competência é do juízo da 2ª Vara de Família da Capital.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

[1]
Art. 113. Como Juiz de Direito de Registro Público compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas contenciosas e administrativas que

diretamente se refiram aos registros públicos;

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, figurando como suscitado o juízo da 2ª Vara de Família de Belém.

O Ministério Público do Estado ajuizou ação requerendo HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
.

A Petição inicial relata que a Sra. Jessyca Correa Rodrigues vivia em união estável com Oswaldo Eudes Silva de Oliveira Júnior, o qual faleceu antes do nascimento de Jullyana Correa Rodrigues.

Ademais, relata que o
de cujus
teve outro filho com a Sra. Thaiany Lorena dos Santos Rosário, o qual chama-se Asafe Raphael dos Santos de Oliveira.

Nesse sentido, alega-se que a família de Oswaldo Eudes reconhece Jullyana Correa Rodrigues como filha. Inclusive, a representante de Asafe Raphael compareceu na Promotoria de Justiça e declarou ter conhecimento da união estável que o falecido tinha com a genitora da interessada e que o seu filho reconhece a criança como irmã.

Conforme se verifica, os autos foram distribuídos à 2ª Vara de Família da Capital, a qual determinou a redistribuição à Vara Cível responsável pela área de Registros Público, visto que, no seu entendimento, envolve a retificação de registro público.

Contudo, ao receber os autos, o Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém argumentou que a demanda envolve direito personalíssimo, por esse motivo o reconhecimento da paternidade não poderia ser feito pelos herdeiros de pessoa já falecida.

Assim, fora suscitado conflito de competência, sob a argumentação de que a demanda deve ser processada e julgada por uma das varas de família.

O Juízo suscitado apresentou manifestação (Id.
2241536
).

O Ministério Público apresentou parecer, tendo opinado pela competência da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Competência.

O cerne do presente conflito cinge-se a definir o juízo competente para homologar por sentença o reconhecimento da paternidade do
de cujus
OSWALDO EUDES SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR em relação à criança JULLYANA CORREA RODRIGUES, a ser efetivado por seu irmão Asafe Raphael dos Santos de Oliveira (representado por sua genitora).

Diante de tais informações, compreendo que a demanda envolve o reconhecimento da paternidade de pessoa já falecida. Ademais, a pessoa responsável pelo reconhecimento trata-se de criança representada pela sua genitora.

Pois bem, sabe-se que o reconhecimento da paternidade levará a alteração do registro de nascimento da criança. Contudo, averiguo que o cerne da demanda está no efetivo reconhecimento do vínculo de filiação existente entre a interessada e o
de cujus
.

Conforme dispõe o Código Judiciário do Estado do Pará (Lei n.º 5.008/1981), a Vara de Família tem competência para processar e julgar demandas relativas ao reconhecimento de paternidade
[1]
. Por outro lado, ao Juízo de Direito de Registros Públicos compete a demanda que diretamente se refira ao registro público
[2]
.

Válido ressaltar que, nos termos da
Lei n.º 8.560/1992
[3]
, a averiguação oficiosa da paternidade pressupõe que o suposto pai esteja vivo, para que voluntariamente reconheça a paternidade, o que não é o caso.

Desse modo, considerando a realidade dos autos e a legislação vigente, entendo que o Juízo da 2ª Vara da Família é competente para dar continuidade no feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DOU-LHE PROVIMENTO
, declarando que o juízo competente para processar e julgar a presente demanda é o juízo suscitado (2ª Vara de Família de Belém).

Oficie-se, com urgência, ao juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, informando-lhe da presente decisão e, após, encaminhem-se os autos ao da 2ª Vara de Família de Belém.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 115. Como Juiz da Família, compete-lhe, privativamente:

(...)

II- Processar e julgar:

b) ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não com a de petição de herança;

[2]
Art. 113. Como Juiz de Direito de Registro Público compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas contenciosas e administrativas que diretamente se refiram aos registros públicos;

[3]
Art. 2° Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação.

(...)

§ 4° Se o suposto pai não atender no prazo de trinta dias, a notificação judicial, ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade.

Belém, 27/05/2020